Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE FATO NÃO SUSCITADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. IMÓVEL INTEGRANTE DE LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO. POSSE EXERCIDA PELA RÉ. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPTU. PREVISÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

1.1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo civil, [a]s questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

1.2. Observado que o documento reproduzido pela apelante não foi formalizado após a apresentação da petição inicial ou se tornou conhecido, acessível ou disponível após esse ato, e constatado que não foi indicado o motivo pelo qual a tese de celebração de acordo no qual foi reconhecida a posse do imóvel objeto da ação somente foi arguida por ocasião da interposição da apelação cível, o recurso não deve ser conhecido em relação a tais pontos.

2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, [c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

2.1. Deixando a parte de ré de refutar, de forma específica, a alegação de que exerce a posse do imóvel apontado na petição inicial, é de se considerar comprovada tal circunstância fática, em conformidade com a regra inserta no artigo 341, caput, do Código de Processo Civil.

3. O Código Tributário Nacional (artigo 34) e o Decreto 28.445/2007 (artigo 3o), estabelecem que o contribuinte do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

3.1. Na forma prevista no § 3o do artigo 4o do Decreto 28.445/2007, [r]espondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.

3.2. Tendo em vista que a ré exerce a posse do imóvel localizado em loteamento não regularizado, mostra-se cabível a imposição da obrigação de promover a atualização do cadastro imobiliário fiscal referente ao aludido bem, para que passe a figurar como contribuinte do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.

4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.